Tribunal: TJSP
Processo: 1005478-14.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o não recebimento de mercadorias constantes das notas fiscais e/ou sua devolução, nos termos do art. 373, I, do CPC, são legítimos os protestos levados a efeito pela ré, exceção feita à única duplicata comprovadamente quitada. Dano moral inocorrente. Sentença

Ementa:
Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de títulos. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de demonstrar o não recebimento de mercadorias constantes das notas fiscais e/ou sua devolução, nos termos do art. 373, I, do CPC, são legítimos os protestos levados a efeito pela ré, exceção feita à única duplicata comprovadamente quitada. Dano moral inocorrente. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000464339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1005478-14.2017.8.26.0248, da Comarca de
Indaiatuba, em que é apelante ERS SERVICOS DE RECICLAGEM DE
ELETRONI, é apelado SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA
LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI
E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1005478-14.2017.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: INDAIATUBA – 3a VARA CÍVEL
Apelante: ERS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE ELETRÔNICOS DO
BRASIL LTDA.
Apelada: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.
MM. Juiz Prolator: André Pereira de Souza
VOTO No 33.992
Prestação de serviços. Ação declaratória de
inexigibilidade de títulos. Não tendo a autora
se desincumbido do ônus de demonstrar o
não recebimento de mercadorias constantes
das notas fiscais e/ou sua devolução, nos
termos do art. 373, I, do CPC, são legítimos os
protestos levados a efeito pela ré, exceção
feita à única duplicata comprovadamente
quitada. Dano moral inocorrente. Sentença
mantida.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 357/359, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade de apenas um dos títulos levados a protesto pela ré (no
700141, fl. 61). Em razão da sucumbência mínima da requerida,
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, subtraído o
montante relativo ao título indicado à fl. 61.
Apela a requerente (fls. 361/370). Sustenta, em
suma, que o MM. Juiz a quo se equivocou ao declarar inexigível
apenas o título referente à nota fiscal no 700141, no valor de R$
18.298,16, pois os documentos constantes dos autos comprovam a
devolução dos materiais referentes a outras notas fiscais indicadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1005478-14.2017.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
inicial, evidenciando a nulidade e inexigibilidade dos demais títulos
objeto da lide. Alega que os documentos de fls. 71/86 e 271/273
comprovam que os materiais das notas fiscais no 7443, 67302, 984142
e 998256 foram devolvidos, respectivamente, nas notas de no 1355,
1356 e 1354. Assevera que as notas no 1355 e 1356 correspondem
aos exatos valores das notas no 7443 e 67302 (R$ 3.037,57 e
5.262,10, respectivamente), enquanto a nota no 1354 abrange as de no
984142 e 998256, com valor idêntico à soma destas (R$ 46.496,28).
Assim, afirma, se desincumbiu da prova dos fatos constitutivos do seu
direito. Ressalta que a ré anexou à sua defesa, às fls. 226/228, as
notas de devolução com expressa autorização (aceite), não deixando
dúvidas sobre a inexigibilidade dos títulos levados a protesto. Assinala
que são indevidos também os títulos relativos às demais notas fiscais,
no 969005, 46008, 968973, 957883, 45545, 45544, 45543, 45542,
947337, 947338 e 889671, no valor total de R$ 75.057,31, na medida
em que os materiais a elas relativos nem sequer forma recebidos. Aduz
que ambas as partes enviaram notificações prévias quando da
rescisão contratual e em nenhuma delas há menção a dívida, nem
houve cobrança anterior dos títulos, demonstrando que não havia
pendências financeiras. Defende que as duplicatas não possuem
certeza e liquidez, uma vez houve falha na emissão de notas fiscais,
conforme ata de reunião de fls. 256/259 e e-mails de fls. 261/262.
Argumenta que a rescisão contratual não foi motivada por
inadimplência, mas por notificação do IBAMA, tratada e solucionada
perante o órgão competente. Acrescenta que se impõe a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente do
indevido protesto de título já pago, conforme reconhecido pelo MM.
Juiz a quo, e de outros inexigíveis. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 375/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1005478-14.2017.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
É o relatório.
Em síntese, relata a apelante, na inicial, que em
15.05.2015 as partes celebraram contrato de prestação de serviço de
reciclagem de produtos eletrônicos, rescindido unilateralmente pela
apelada em 05.05.2016. Noticia que, em razão do encerramento da
relação jurídica, devolveu à ré diversos materiais que estavam em seu
poder, mas foi surpreendida com o protesto de títulos, em 08.06.2017.
Defende que deve ser declarada a inexigibilidade das duplicatas em
questão, pois o valor referente à nota fiscal no 700141 já foi quitado,
enquanto os demais títulos têm origem em notas fiscais de bens
devolvidos (NF no 7443, 67302, 984142 e 998256) ou que nem sequer
lhe foram entregues (NF no 969005, 46008, 968973, 957883, 45545,
45544, 45543, 45542, 947337, 947338 e 889671), inexistindo
inadimplência. Pugna, ainda, pela condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos morais.
Em que pese aos argumentos declinados pela
apelante, o recurso não comporta provimento.
Embora a peça inaugural faça singela referência
apenas a um “contrato de prestação de serviços de reciclagem de
produtos eletrônicos” celebrado em 15.05.2015, verifica-se que houve
a celebração de ao menos duas avenças de objeto semelhante –
fornecimento de resíduos eletrônicos para reciclagem e destinação
adequada – com as filiais “Samsung Manaus”, em 15.05.2015 (fls.
164/178), e “Samsung Service”, de São Paulo, em 07.07.2014 (fls.
189/204).
Em sua defesa, a apelada sustenta que os títulos
protestados não têm relação com o contrato indicado na inicial, mas
com avença rescindida motivadamente, por culpa da apelante, que não
comprovou o pagamento do preço relativo à aquisição dos resíduos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1005478-14.2017.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
eletrônicos, nem a devolução, rejeição ou não recebimento dos
materiais.
De fato, a afirmação da autora de que devolveu
os materiais objeto das notas fiscais no 7443, 67302, 984142 e 998256
pressupõe admissão de que os recebeu. Assim, para que fosse
inexigível o débito relativo a elas, seria necessária prova consistente
da devolução à ré, o que não há. A propósito, as notas fiscais de saída
no 1354, 1355 e 1356, emitidas em outubro/2016 pela requerente,
meses depois da noticiada rescisão, não contêm assinatura do
destinatário, ou seja, de preposto da Samsung (fls. 74, 78 e 82). As
correspondentes notas fiscais eletrônicas de fls. 271/273, emitidas pela
autora, também não constituem prova inconteste da devolução, que é
negada pela ré, pois denotam apenas sua ciência sobre a operação,
não concordância com o conteúdo ou confirmação de recebimento.
Quanto às notas fiscais de no 957883, 947338,
947337 e 889671, a despeito da afirmação da apelante de que os
materiais correspondentes jamais lhe foram entregues, emitiu ela os
respectivos
certificados
de
reciclagem
(fls.
229/238),
o
que
evidentemente confirma que os recebeu.
Em reforço, cumpre registrar que nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pela ré há “confirmação da operação pelo
destinatário” (fls. 222/225), o que, ao contrário da mera ciência,
comprova o efetivo recebimento da mercadoria pela autora,
corroborando a regularidade dos protestos levados a efeito, uma vez
que não há prova do pagamento, nem da devolução.
Para além da falta de prova dos fatos
constitutivos do direito da autora, portanto, todas as circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1005478-14.2017.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
mencionadas retiram até mesmo a própria verossimilhança da narrativa
articulada na inicial.
No mais, como bem frisou o i. magistrado
sentenciante, não dá amparo à pretensão da recorrente “a alegação de
que realmente houve dois contratos firmados entre as partes, que
“acabavam confundindo-se, sendo que eram enviados muitas vezes
aleatoriamente”, e que “o envio de materiais era de grande volume que
demandavam trabalhoso sistema de fiscalização e averiguação do que
estava sendo recebido” (fl. 350)”, na medida em que, “como a autora
pretende a declaração de nulidade dos títulos contra ela emitidos,
deveria ter cumprido com seu ônus probatório, e demonstrado, ou o
pagamento dos valores constantes dos títulos, ou a efetiva devolução o
não recebimento dos produtos, o que de fato não ocorreu”. Por isso,
acertadamente, a sentença declarou a inexigibilidade somente do título
relativo à nota fiscal no 700141, no valor de R$ 18.296,15, tendo em
vista o comprovante de transferência bancária no mesmo valor (fl. 64).
Por fim, conquanto reconhecida a inexigibilidade
de uma única duplicata levada a protesto, não se justifica a pretendida
reparação de caráter extrapatrimonial.
Embora esteja sedimentado o entendimento de
que sociedades empresariais podem sofrer dano moral (Súm. 227 do
STJ), é evidente que elas, ao contrário dos seres humanos, não são
passíveis de sentimentos como angústia e irritação.
O dano de caráter imaterial para as pessoas
jurídicas, portanto, depende de que a conduta ilícita do ofensor tenha
repercussão negativa em sua honra objetiva. Ainda que o protesto
potencialmente desabone o nome da empresa contra a qual é lançado,
no caso em apreço só haveria sentido em reconhecer o dano moral se
todos os apontamentos fossem indevidos, pois só então teria havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1005478-14.2017.8.26.0248 – RELATOR GOMES VARJÃO
injusta mácula à reputação da apelante no mercado.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de
acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à
espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e,
com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, elevo os honorários
advocatícios de sucumbência para 15% do valor da causa, subtraído o
montante referente ao título declarado inexigível (R$ 18.296,15).
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator